Tribunal: TJSP
Processo: 1010063-56.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cessão de direitos relativos a imóvel financiado perante a COHAB – Alegação da cedente de que o preço não foi integralmente pago, razão pela qual pretende a rescisão do contrato, além da condenação da apelada ao perdimento das quantias pagas e eventuais benfeitorias realizadas, ao pagamento de multa convencional, de indenização por ocupação do bem, além de reparação moral –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cessão de direitos relativos a imóvel financiado perante a COHAB – Alegação da cedente de que o preço não foi integralmente pago, razão pela qual pretende a rescisão do contrato, além da condenação da apelada ao perdimento das quantias pagas e eventuais benfeitorias realizadas, ao pagamento de multa convencional, de indenização por ocupação do bem, além de reparação moral – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Rejeição - Elementos constantes dos autos que, segundo a convicção do d. Juízo, eram suficientes ao julgamento do mérito - Princípio do livre convencimento motivado - Art. 371 do Código de Processo Civil.
MÉRITO – Inadimplemento contratual não configurado – Instrumento de cessão que previu o pagamento, pela ré, das prestações em aberto do financiamento que recaía sobre o imóvel, além da quantia de R$10.000,00, por meio de entrada em dinheiro no montante de R$7.000,00, além de R$3.000,00 em 05 cheques pós-datados de R$600,00 – Ré que arcou com os R$7.000,00 e com a primeira prestação de R$600,00, sustando os demais cheques – Descoberta, depois da imissão da ré na posse do imóvel, de que sobre o imóvel pendiam débitos de condomínio, água e luz anteriores à cessão de direitos, no total de R$2.514,94 – Montante em aberto (R$2.400,00) que acabou sendo compensado com as dívidas em referência – Ausência de previsão contratual de que caberia à ré arcar com o pagamento de contas de consumo e de condomínio incidentes sobre o imóvel anteriores ao negócio jurídico – Cessão de direitos que, portanto, está quitada, não havendo que se falar em rescisão, na forma pretendida nos autos – Improcedência do pedido inicial, bem reconhecida.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Ausência injustificada da ré à audiência de tentativa de conciliação designada, a qual foi por ela própria requerida – Patrona da ré que não tinha poderes específicos para transigir, razão pela qual a composição restou prejudicada – Incidência da multa prevista no art. 334, § 8o do Código de Processo Civil que se mostra pertinente – Fixação da penalidade em 0,2% sobre o valor da causa (R$106.385,00).
Sentença reformada apenas para condenar a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010063-56.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERA
GUILHERME DE MOURA, é apelada SOLANGE FONSECA RODGERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1010063-56.2017.8.26.0007
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Magistrado(a): Dr.(a) Jurandir de Abreu Júnior
Apelante: Cícera Guilherme de Moura
Apelada: Solange Fonseca Rodgério
Voto no 00452G
APELAÇÃO CÍVEL Cessão de direitos relativos a
imóvel financiado perante a COHAB
Alegação da
cedente de que o preço não foi integralmente pago,
razão pela qual pretende a rescisão do contrato, além
da condenação da apelada ao perdimento das
quantias pagas e eventuais benfeitorias realizadas, ao
pagamento de multa convencional, de indenização por
ocupação do bem, além de reparação moral

Sentença de improcedência Insurgência da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição de nulidade
da r. sentença, por cerceamento de defesa Rejeição
- Elementos constantes dos autos que, segundo a
convicção do d. Juízo, eram suficientes ao julgamento
do mérito - Princípio do livre convencimento motivado
- Art. 371 do Código de Processo Civil.
MÉRITO Inadimplemento contratual não configurado
Instrumento de cessão que previu o pagamento,
pela ré, das prestações em aberto do financiamento
que recaía sobre o imóvel, além da quantia de
R$10.000,00, por meio de entrada em dinheiro no
montante de R$7.000,00, além de R$3.000,00 em 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
3
cheques pós-datados de R$600,00
Ré que arcou
com os R$7.000,00 e com a primeira prestação de
R$600,00,
sustando
os
demais
cheques

Descoberta, depois da imissão da ré na posse do
imóvel, de que sobre o imóvel pendiam débitos de
condomínio, água e luz anteriores à cessão de
direitos, no total de R$2.514,94 Montante em aberto
(R$2.400,00) que acabou sendo compensado com as
dívidas em referência
Ausência de previsão
contratual de que caberia à ré arcar com o pagamento
de contas de consumo e de condomínio incidentes
sobre o imóvel anteriores ao negócio jurídico

Cessão de direitos que, portanto, está quitada, não
havendo que se falar em rescisão, na forma
pretendida nos autos
Improcedência do pedido
inicial, bem reconhecida.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA JUSTIÇA
Ausência injustificada da ré à
audiência de tentativa de conciliação designada, a
qual foi por ela própria requerida Patrona da ré que
não tinha poderes específicos para transigir, razão
pela qual a composição restou prejudicada

Incidência da multa prevista no art. 334, § 8o do
Código de Processo Civil que se mostra pertinente
Fixação da penalidade em 0,2% sobre o valor da
causa (R$106.385,00).
Sentença reformada apenas para condenar a ré ao
pagamento de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 207/210,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
4
rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c indenização por
danos materiais e morais” (sic.) ajuizada por CÍCERA
GUILHERME
DE
MOURA
contra
SOLANGE
FONSECA
RODGÉRIO,
por entender o d. Juízo não ter havido
inadimplemento do preço a justificar a rescisão do contrato.
Insurge-se a apelante, autora da ação, suscitando
preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa,
na medida em que tinha interesse na produção de prova oral e
pericial, essenciais à demonstração do seu direito, as quais foram
obstadas pelo julgamento da lide no estado. No mérito,
argumenta que firmou com a apelada, no ano de 2007, contrato
de cessão de direitos versando sobre imóvel financiado perante a
COHAB. Argumenta que foi ajustado o valor de R$10.000,00 a
ser desembolsado mediante R$7.000,00 em dinheiro no ato da
assinatura do contrato, e os R$3.000,00 mediante 05 cheques
pós-datados, cabendo à apelada, ainda, arcar com as prestações
em aberto do financiamento contratado. Pontua que, todavia,
conseguiu descontar apenas o primeiro cheque de R$600,00,
certo de que os demais foram sustados pela apelada, com
fundamento em desacordo comercial. Elucida que a apelada
informou penderem sobre o imóvel dívidas de condomínio, água
e luz, anteriores à cessão de direitos, no total de R$2.514,94, o
que seria compensado com as prestações em aberto relativas ao
contrato firmado entre as partes, o que motivou a sustação das
cártulas. Assevera que, todavia, o contrato era claro de que as
dívidas em aberto que recaíam sobre o imóvel deveriam ser
assumidas pela apelada, razão pela qual a recusa de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
5
das prestações faltantes do contrato de cessão seria indevida.
Entende que, portanto, o contrato deve ser rescindido, com
condenação da apelada ao pagamento de taxa de ocupação no
valor de R$700,00 mensais, à perda dos valores pagos e das
benfeitorias eventualmente realizadas, ao pagamento da multa
convencional em virtude do inadimplemento do contrato, além de
indenização por danos morais. Defende, por fim, a necessidade
de aplicação de multa à apelada, diante do não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação designada nos autos.
Pugna pelo provimento do apelo, nos termos ora indicados (fls.
215/230).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 114) e
seguido de contrarrazões (fls. 236/243).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 e fls. 250).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença, por
alegado cerceamento de defesa.
Isso porque, os elementos probatórios constantes dos autos
mostraram-se suficientes para a análise do mérito, especialmente
se considerado o princípio do livre convencimento motivado do
juiz (art. 371 do Código de Processo Civil).
De fato, sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe
apenas a ele aferir sobre a necessidade, ou não, de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
6
elementos além daqueles já apresentados pelas partes.
E como entendeu serem eles dispensáveis, com acerto,
julgou a lide no estado em que se encontrava, certo de que a
prova oral e pericial, dados os limites objetivos da lide, seriam de
todo irrelevantes ao deslinde da causa.
Quanto ao mérito, respeitada convicção diversa, a meu ver,
a insurgência prospera apenas parcialmente.
Deflui dos autos que as partes firmaram contrato de cessão
de direitos relativos ao imóvel situado na Rua Várzea Nova, no
35, ap. 42-B, Cidade Tiradentes, São Paulo/SP, sobre o qual
pendia financiamento perante a COHAB que não participou do
negócio jurídico -, na data de 12.04.2007 (fls. 25/28).
Foi ajustado o preço de R$10.000,00, que seria pago
mediante entrada de R$7.000,00, desembolsada na data da
assinatura do instrumento, além de R$3.000,00 representados
por 05 cheques pós-datados, na quantia de R$600,00.
Elucida a apelante que, todavia, depois de descontado o
primeiro cheque de R$600,00, foi informada de que os 04
restantes haviam sido sustados pela apelada, com fundamento
em suposto desacordo comercial.
Pontua que procurando elucidar o ocorrido, foi informada
pela cessionária que o motivo da sustação foi a apuração da
existência de dívidas de condomínio, água e luz, anteriores ao
contrato, no total de R$2.514,94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
7
Defende a apelante que, todavia, o instrumento de cessão
seria claro no sentido de que caberia à apelada arcar com todos
os débitos que recaíam sobre o imóvel, o que abrangia não
apenas as prestações do financiamento contratado, mas também
as despesas de água, luz e condomínio, de modo que a sustação
dos cheques teria sido irregular.
Aduz que diante do inadimplemento contratual, nada resta
que não a rescisão do contrato, com restabelecimento das partes
ao status quo ante, pleito que reitera nesta fase recursal.
O d. Juízo a quo, vislumbrando que não foi pactuado o
pagamento de dívidas anteriores à cessão de direito, relativas a
água, luz e condomínio pela apelada, julgou o pedido inicial
improcedente.
É contra isso que se volta o recurso.
Pois bem.
Com a devida vênia ao entendimento sustentado pela
apelante, a meu ver, o contrato firmado entre as partes em
momento algum carreia à apelada o pagamento das despesas
relativas a água, luz e condomínio vencidas em data anterior ao
negócio jurídico.
Pelo contrário, a cláusula II, a, b e c somente deixa claro
que a apelada assumiria o pagamento das prestações do
financiamento em aberto, de R$10.000,00 em dinheiro, e nenhum
outro custo a mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
8
“II DECLARAÇÃO DO VENDEDOR
a) Declaro, que por força de contrato de Compra e Venda, Mútuo com
obrigação, e hipoteca e quitação parcial firmado com a
COMPANHIA METROPOLITANA HABICATIONAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
COHAB, o credor tornará aqui denominado

Vendedor Cedente Anuente.
b) Declara ainda, que o referido imóvel encontra-se livre e
desembaraçado de todo e qualquer procedimento judicial e
extrajudicial, excetuando-se uma hipoteca instituída em favor da
COHAB, acima descrita, anexa a este instrumento, e que sobre o
dito imóvel não pesa nenhuma outra restrição, arresto, sequestro,
penhora ou qualquer tipo de penhora ou execução, conforme extrato
dos requisitos da COHAB, juntada a este instrumento, e que na
forma de direito por eles adquiridos e já referidos nesta data, ao
comprador cessionário;
c) c) Fica ciente o Vendedor, Cedente, que será pago o valor
descrito abaixo, contra apresentação das certidões pessoais e
procuração Pública, a quem possa interessar e documentação
referentes ao imóvel, ou seja, contrato de financiamento a
COHAB, procuração, contas (recibo de luz, água, IPTU).” -
destacamos
Embora sustente a apelante que recibos de luz, água, IPTU
e condomínio seriam apenas apresentados à apelada para que
ela pudesse proceder à transferência de titularidade, mas não
pagos, tal entendimento contraria às disposições do contrato e a
praxe do mercado.
De fato, a assunção de dívidas do imóvel anteriores à
cessão de direitos pela apelada deveria ter sido objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
9
disposição contratual expressa, tal qual ocorreu com as
prestações do financiamento imobiliário, o que não se constata.
Portanto, considerando que os documentos de fls. 147/168
comprovam o pagamento, pela apelada, de dívidas de luz e
condomínio anteriores a 12.04.2007, no valor de R$2.514,94, e
que os cheques por ela sustados totalizam R$2.400,00, conclui-
se que nada mais é devido, tendo sido legítima a compensação
procedida.
Dito de outra forma, pelos elementos apresentados nos
autos, não há dúvida de que o contrato de cessão de direitos
relativos ao imóvel está quitado, sendo de todo descabida a
pretensão de rescisão e demais consectários.
Correta, portanto, a improcedência do pedido inicial.
Em relação à multa por ato atentatório à dignidade da
justiça, diante da ausência injustificada da apelada à audiência
de tentativa de conciliação designada, entendo que a razão está
com a apelante.
Isso porque, a apelada manifestou expresso interesse na
designação de audiência (fls. 186), mas deixou de comparecer ao
ato, bem como de apresentar justificativa para a sua ausência.
Em que pese a presença da patrona da apelada à
audiência, não contava ela com poderes específicos para
transigir (fls. 142), razão pela qual a composição foi dada por
prejudicada (fls. 205/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
10
Nesse cenário, conclui-se pela pertinência da aplicação da
multa de que trata o art. 334, § 8o do Código de Processo Civil, o
que encontra respaldo, também, nos precedentes deste
Colegiado:
“Agravo de Instrumento
Alimentos Provisórios
Pretendida redução -
Impossibilidade
quantum mantido, por ora
Decisão que não se
subordina ao princípio da adstrição. Multa aplicada pelo não
comparecimento à audiência de conciliação, sem justificativa

Sanção que decorre de dispositivo legal, art. 334, § 8o, do Código de
processo Civil
Decisão mantida - Agravo desprovido.” destacamos -
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250456-72.2019.8.26.0000; Relator (a):
A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
“ALIMENTOS. Revisional. Autor responsável desde o divórcio pelo
pagamento de alimentos às duas filhas proporção de 1/3 de seus
rendimentos líquidos ou 50% do salário mínimo, em caso de desemprego
ou ausência de vínculo empregatício. Revisional buscando a redução ou a
extinção dos alimentos. Apresentação de contestação e reconvenção
objetivando a majoração dos alimentos e a condenação do autor pela
litigância de má-fé. Improcedência da ação e da reconvenção. Apela a ré-
reconvinte buscando a fixação de multa pela ausência do autor na audiência
de conciliação; o afastamento da gratuidade concedida ao autor; a
majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos líquidos do alimentante
ou 50% do salário mínimo; a condenação do autor pela litigância de má-fé;
a inversão da sucumbência. Cabimento em parte. Multa. Ausência
injustificada na audiência de tentativa de conciliação. Não
apresentação de justificativa pelo autor capaz de caracterizar ato
atentatório à dignidade da Justiça e embasar a aplicação da multa de
2% do valor da causa. Inteligência do art. 334, § 8o, CPC. Gratuidade.
Impugnação. Não demonstração efetiva de que o autor teria condições de
arcar com as custas e despesas processuais. Impossibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
11
afastamento da gratuidade, sob pena de inviabilizar o acesso à Justiça.
Alimentos. Majoração. Questão que nem sequer comporta conhecimento,
vez que desde o início os alimentos já foram estabelecidos no percentual
em que agora a ré aponta necessidade de majoração. Ausência de
interesse processual. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não preenchimento
dos requisitos do art. 80 do CPC. Recurso parcialmente provido, apenas
para condenar o autor no pagamento da multa de 2% do valor da causa,
nos termos da fundamentação.”
destacamos - (TJSP; Apelação Cível
1003103-86.2017.8.26.0362; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)
“APELAÇÃO. Ação monitória Notas promissórias vinculadas a contrato de
compra e venda de imóvel Procedência Preliminar de cerceamento de
defesa
Inocorrência
Matéria controvertida unicamente de direito

Desnecessidade de produção de prova em audiência Preliminar afastada
Pagamento de débito do autor efetuado pelo réu aos antigos proprietários
dos terrenos Sub-rogação no direito do credor Quitação, pelo réu, de
débitos incidentes sobre os bens por fatos geradores anteriores ao contrato
de cessão Obrigação do autor Cabimento da compensação de dívidas
Abatimentos a serem feitos já no pagamento da 4a parcela do preço

Pagamento da 5a parcela que fica condicionado à outorga do título definitivo
ao réu, conforme preceitua o contrato
Audiência de conciliação

Ausência injustificada do autor e de seu patrono
Ato atentatório à
dignidade da justiça
Multa do art. 334, § 8o, do CPC
Cabimento
Sucumbência recíproca Sentença parcialmente reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
destacamos - (TJSP; Apelação Cível
1004550-21.2016.8.26.0047; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
“Agravo de Instrumento Anulação de Negócio Jurídico Imposição de
multa pela ausência injustificada à audiência de conciliação

Alegação de impossibilidade de comparecimento que é objeto de
agravo anterior interposto pela ora recorrente Sanção aplicada que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010063-56.2017.8.26.0007 -Voto no 00452G
12
mera decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça
Exegese do art. 334, § 8o, do CPC
Decisão mantida
Agravo
desprovido.”

destacamos
-
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106142-33.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
Portanto, dada a literalidade da lei e os precedentes ora
invocados, aplico à apelada, diante da ausência injustificada à
audiência de tentativa de conciliação designada nos autos, multa
por ato atentatório à dignidade da justiça, na quantia
correspondente a 0,2% sobre o valor da causa.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para condenar a apelada ao
pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça, nos termos do art. 334, § 8o do Código de Processo Civil,
no montante correspondente a 0,2% sobre o valor da causa.
Diante desse resultado, considerando que o apelo foi em
parte acolhido, e que apenas a apelante foi condenada aos ônus
da sucumbência em primeiro grau, deixo de proceder à
majoração prevista no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
RODOLFO PELLIZARI
Relator